Tribunal: TJPA
Processo: 0010115-16.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010115-16.2019.8.14.0401

APELANTE: RICHARD CHARLES ARAUJO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei Nº 11.343/2006. Penas restritivas de direitos. Prestação de serviços à comunidade e Prestação pecuniária. Pedido de dispensa ou redução da prestação pecuniária. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal para análise de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Richard Charles Araújo Pinheiro contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, incluindo a prestação pecuniária de R$660,00. A defesa busca exclusivamente a dispensa ou a redução do valor da prestação pecuniária, alegando a hipossuficiência do réu.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a dispensa ou a redução da prestação pecuniária imposta ao recorrente, em razão de sua alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3.

A prestação pecuniária foi fixada abaixo do valor mínimo previsto no art. 45, §1º, do Código Penal, considerando o salário mínimo vigente à época dos fatos, o que inviabiliza sua redução.

4.

A dispensa da pena restritiva de direitos não encontra amparo legal, e sua substituição, de ofício, por outra medida não pode ser realizada em sede de recurso exclusivo da defesa.

5.

A análise da situação financeira do recorrente e de eventuais impossibilidades de cumprimento da prestação pecuniária deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 45, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0105.17.044884-6/001, Relator Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 22/06/2021, publ. 25/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RICHARD CHARLES ARAÚJO PINHEIRO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial de aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

A reprimenda foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta) reais.

Inconformada, sua defesa interpôs o presente recurso e, em suas razões, pede, exclusivamente, a dispensa do pagamento da prestação pecuniária ou a sua redução, por alegar que o apelante é pessoa hipossuficiente (ID 19444195).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 19444199).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 19668057).

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia:

“(...) Consta, nos autos do Inquérito Policial em anexo, que, no dia 04/05/2019, por voltas das 20h00min, na Passagem das Flores, Furo do Maguari o ora denunciado
RICHARD CHARLES ARAÚJO PINHEIRO
foi encontrado com 21 (vinte e uma) petecas de pasta base de cocaína. (...)”.

São os fatos.

A defesa pede a dispensa do pagamento da prestação pecuniária fixada no valor de R$660,00 (seiscentos e sessenta) reais ou a sua redução, dada a alegada hipossuficiência do recorrente.

Sem qualquer procedência o pleito.

De saída, anoto que o valor fixado pelo juízo já está inferior ao determinado em Lei, uma vez que o art. 45, §1º, do CP determina que
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

O fato ocorreu em 2019 e, à época, o valor do salário mínimo era de R$998,00.

Dessa forma, inviável se falar em redução do valor fixado.

Noutro giro, inviável a dispensa do pagamento da pena restritiva de direito imposta na sentença, por falta de previsão legal.

Registre-se, ainda, a impossibilidade de sua substituição em sede de recurso exclusivo da defesa.

Ademais, como bem apontou o Procurador de Justiça,
a competência para analisar a situação financeira do recorrente e eventuais impossibilidades de cumprimento em relação a pena imposta, será do juízo de execuções penais, conforme jurisprudências sobre o tema demonstram, vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REPRIMENDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DE NATUREZA ALTAMENTE LESIVA - PENA DE MULTA - CORREÇÃO - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO APELANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 580 CPP - ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - RESTITUIÇAO DE BENS APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

- Eventual impossibilidade do pagamento da pena pecuniária, em virtude de pretenso estado de penúria do acusado, deve ser suscitada em sede de execução penal, juízo mais adequado a analisar as condições financeiras do réu, mormente considerando que até a data do adimplemento da obrigação existe a possibilidade de alteração de sua situação econômica.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0105.17.044884-6/001, Relator (a): Des. (a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021) (Grifo nosso)

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024